Tribunal: TCU
Processo: 005.479/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para a contratação de serviço continuado de impressão corporativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 1/2023, promovido pela Diretoria de Abastecimento da Marinha, cujo objeto é a contratação de serviço continuado de impressão corporativa - outsourcing de impressão na modalidade franquia mensal mais excedente -, mediante fornecimento, instalação, configuração e comodato de equipamentos de impressão digital, contemplando impressão, cópia e digitalização, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar à Diretoria de Abastecimento da Marinha, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 15 (quinze) dias e em relação ao grupo 4 do Pregão Eletrônico 1/2023, promova o retorno do certame à fase de aceite de propostas, tendo em vista a ocorrência de infração no ato administrativo que classificou a proposta da empresa GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda. aos arts. 41, caput , e 44, caput , da Lei 8.666/1993 e aos subitens 4.1.2.24.1 e 4.1.2.24.2 do Termo de Referência; 9.3. informar a Diretoria de Abastecimento da Marinha e as empresas GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda. e Simpress Comércio, Locação e Serviços Ltda. quanto ao teor desta decisão; 9.4. arquivar o presente processo.